Tribunal: TJDFT
Processo: 0703096-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703096-44.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PALMERAS AGRAVADO: UELITO FERNANDES DA CRUZ D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Residencial Palmeiras contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Uelito Fernandes da Cruz (processo n. 0727343-17.2021.8.07.0003), não conheceu da impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, porquanto não acompanhada de demonstrativo de cálculo. Em suas razões recursais (ID 32393012), o recorrente aduz que se observa da planilha juntada pelo exequente apenas incidência de atualização monetária, juros e multa sem indicação de data, em inobservância ao título judicial. Assinala que “não impugnou o cumprimento de sentença com fundamento no excesso de execução, mas sim, sob a alegação de que o agravado não observou o dispositivo sentencial para apresentação dos cálculos dos honorários”. Argumenta que o perigo de dano se revela evidente diante da efetiva constrição de valores em sua conta corrente, causando-lhe prejuízos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo ao ID 32393013. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos de origem, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque, na impugnação ao cumprimento de sentença, a parte executada, ora agravante, limita-se a alegar o seguinte: Como se pode perceber da petição inicial anexada aos autos id no 105892345, o Exequente não indica a data de para aplicação de correção e juros considerando a data de cada um dos pagamentos para correção do valor devido pelo executado. Assim, os cálculos de ação de cumprimento de sentença não podem ser homologados por este juízo, visto que não observa o dispositivo sentencial já transitado em julgado. Desse modo, a despeito dos argumentos recursais, depreende-se, em um juízo de cognição sumária, que incumbia ao executado apontar o valor que entendia devido, nos moldes do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, como exarado na decisão vergastada. Quanto ao perigo de dano, ressalta-se que recai sobre a parte adversa, tendo em vista que os honorários advocatícios consubstanciam verba de natureza alimentar. Com efeito, ao menos nesta fase de cognição sumária, não despontam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado, cabendo melhor apreciação após o devido contraditório. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. No mais, convém consignar que paira dúvida acerca da tempestividade do presente recurso, porquanto o ora recorrente registrou ciência da decisão agravada em 2/12/21, como consta da aba “Expedientes”. Contudo, para evitar qualquer alegação de nulidade, possibilitar-se-á à agravante a prévia manifestação para se manifestar quanto ao ponto, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC), bem como a parte agravante para se manifestar quanto à tempestividade do recurso. Por fim, retornem-me conclusos. Brasília/DF, fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora